Tribunal: STF
Processo: AI 687191
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Gratificação de encargos especiais. Concessão por processo administrativo. Extensão a outros servidores militares. Ofensa a direito local. Precedentes. 




1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência da Súmula nº 282/STF. 




2. A questão constitucional trazida apenas quando da oposição de embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. 




3. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 




4. Agravo regimental não provido.